Tribunal: TJSP
Processo: 1508036-88.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo, para redimensionar a pena, com compensação entre confissão e reincidência.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir as tentativas de latrocínio à apelante.
3-) As penas sofrem pequena alteração. Na primeira fase, a pena-base pode ser elevada de 1/6,

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo, para redimensionar a pena, com compensação entre confissão e reincidência.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir as tentativas de latrocínio à apelante.
3-) As penas sofrem pequena alteração. Na primeira fase, a pena-base pode ser elevada de 1/6, pela existência de maus antecedentes (fls. 125), logo, tem-se vinte e três (23) anos e quatro (4) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa. Na segunda fase, lembre-se que ela vem confessando participar dos crimes, logo, pode-se compensar isso com a reincidência (fls. 125/126), tendo-se o mesmo "quantum" da pena. Na terceira fase, pela tentativa, estando próxima a consumação, pode-se reduzir de 1/3, chegando-se a quinze (15) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de sete (7) dias-multa. Por fim, porque havias várias vítimas, pelo menos 11, em concurso formal, mais de um crime foi praticado por uma ação, pelo menos 11, inexistindo crime único, com 11 vítimas, aumenta-se 1/2 ("O critério numérico dos crimes concorrentes é o que se recomenda na majoração da pena, restrita à aflitiva do concurso formal." (RT 604/396), tendo-se, como pena final, porque mais nada modifica-a, vinte e três (23) anos e quatro (4) meses de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica de cada um.
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. O crime é hediondo, art. 1o, inciso II, "c", da Lei no 8.072/1990, logo, deve ser tratado com maior severidade. Uma das maneiras é escolher o regime mais severo para início do cumprimento da pena corporal. O delito foi realizado num coletivo, quando havia alguns passageiros, durante a noite, provavelmente com retorno de algum deles para casa, após um dia de trabalho. Fato comum na cidade de São Paulo, que causa temor não só aos profissionais da área, mas também a quem usa do transporte. A recorrente tem maus antecedentes e é reincidente, ou seja, possui periculosidade (praticou crimes de furto e roubo), ousadia, conduta social desvirtuada, e não respeita os princípios ético-jurídicos da sociedade, "viver honestamente" e "não lesar a outrem". Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não ocorra mais e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso presa (fls. 229). Deve permanecer no cárcere, pois cometeu crimes hediondos, mostrou periculosidade e tendência delitiva. Dessa forma, presa, não afetará a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508036-88.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THALITA
CRISTINA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, para redimensionar as penas para vinte e três (23)
anos e quatro (4) meses de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, com
determinação, nos termos dos votos do E. Relator. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508036-88.2019.8.26.0228 -Voto no 2584
2
VOTO No 2584
Apelação Criminal no 1508036-88.2019.8.26.0228
Comarca: 3a Vara Criminal de São Paulo
Juíza de Direito: doutora Vanessa Strenger
Apelante: Thalita Cristina de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo, para
redimensionar a pena, com compensação entre confissão e reincidência.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir as tentativas de latrocínio à apelante.
3-) As penas sofrem pequena alteração. Na primeira fase, a pena-base pode ser
elevada de 1/6, pela existência de maus antecedentes (fls. 125), logo, tem-se vinte e três (23)
anos e quatro (4) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa. Na segunda fase,
lembre-se que ela vem confessando participar dos crimes, logo, pode-se compensar isso com
a reincidência (fls. 125/126), tendo-se o mesmo "quantum" da pena. Na terceira fase, pela
tentativa, estando próxima a consumação, pode-se reduzir de 1/3, chegando-se a quinze (15)
anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de sete (7) dias-multa. Por fim,
porque havias várias vítimas, pelo menos 11, em concurso formal, mais de um crime foi
praticado por uma ação, pelo menos 11, inexistindo crime único, com 11 vítimas, aumenta-se
1/2 (“O critério numérico dos crimes concorrentes é o que se recomenda na majoração da
pena, restrita à aflitiva do concurso formal.” (RT 604/396), tendo-se, como pena final,
porque mais nada modifica-a, vinte e três (23) anos e quatro (4) meses de reclusão e
pagamento de dez (10) dias-multa. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição
insatisfatória econômica de cada um.
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. O crime é hediondo, art. 1o,
inciso II, "c", da Lei no 8.072/1990, logo, deve ser tratado com maior severidade. Uma das
maneiras é escolher o regime mais severo para início do cumprimento da pena corporal. O
delito foi realizado num coletivo, quando havia alguns passageiros, durante a noite,
provavelmente com retorno de algum deles para casa, após um dia de trabalho. Fato comum
na cidade de São Paulo, que causa temor não só aos profissionais da área, mas também a
quem usa do transporte. A recorrente tem maus antecedentes e é reincidente, ou seja, possui
periculosidade (praticou crimes de furto e roubo), ousadia, conduta social desvirtuada, e não
respeita os princípios ético-jurídicos da sociedade, "viver honestamente" e "não lesar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508036-88.2019.8.26.0228 -Voto no 2584
3
outrem". Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não ocorra mais
e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em
harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-
se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente,
sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso presa (fls. 229). Deve permanecer no cárcere, pois cometeu crimes
hediondos, mostrou periculosidade e tendência delitiva. Dessa forma, presa, não afetará a
ordem pública e a aplicação da lei penal.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 218
A apelante, Thalita, foi condenada à pena de trinta (30) anos de reclusão,
regime inicial fechado, e quinze (15) dias-multa, por incursa no art. 157, § 3o, inciso II,
c/c o art. 14, inciso II, e art. 29, "caput", onze (11) vezes, na forma do art. 70,
"caput", todos do Código Penal, porque em 3.4.2019, por volta das 21 horas, na
Avenida das Nações Unidas, 2000, Santo Amaro, São Paulo, com o propósito de
praticarem um assalto, agindo em concurso com indivíduo não identificado, adentrou no
ônibus, 6562-51, Linha Terminal Santo Amaro – Castro Alves, e abordaram os
passageiros. Quem acompanhava a apelante, empunhando arma de fogo, exerceu grave
ameaça, enquanto isso, ela apoderou-se de telefones celulares, carteira, dinheiro de
Marília, Maricelia, Ana Paula, Mário, Bianca, Kelith, Fabricio, Iranir e Beatriz. O
desconhecido desferiu uma coronhada na cabeça de Sérgio. Quando a recorrente exigia
pertences de José Nilo, policiais militares lá chegaram e determinaram que todos
saíssem. Nesse momento, o comparsa, com intuito de matar, desferiu tiros contra os
policiais Alex e Gabriel, sendo a viatura atingida. Após os disparos, ele fugiu, sendo
Thalita presa. Ela deu iniciou ao latrocínio, não se consumou por conta do erro de
pontaria do terceiro que se evadiu.
Nas razões de apelação foi sustentado a) participação dolos distinta, queria
participar apenas do roubo; b) desclassificação para roubo com resistência; c) afastar o
uso de arma de fogo; d) incidência da confissão e compensação integral; e) a fração pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508036-88.2019.8.26.0228 -Voto no 2584
4
reincidência deve ser 1/6, não 1/4; f) redução pela tentativa pela fração máxima, 2/3; g)
crime único e h) regime inicial semiaberto (fls. 253/288)
Contrarrazões a fls. 299/311, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 28.5.2019 (fls.
242).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 320/326).
II - Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento, respeitando o entendimento da culta
e eminente Magistrada, doutora Vanessa Strenger, quanto ao "quantum" da pena.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante
delito de fls. 6/7 e 9/24, boletim de ocorrência de fls. 25/32 e autos de exibição,
apreensão, entrega e avaliação de fls. 33/38, tentou-se realizar latrocínios.
A autoria é atribuível à apelante.
No distrito, confessou ter concordado em assaltar. Mora na rua, desde sua
libertação em janeiro de 2019. Faz uso de "crack" e tem antecedentes por furto e roubo.
Para manter o vício, pratica pequenos furtos. Um rapaz convidou-a para um assalto. Ele
voltaria logo. Trouxe, depois, duas mochilas e a arma. Ficou incumbida de pegar celular,
carteira e tudo de valor das vítimas, depois que ele anunciasse o roubo. A polícia chegou
no ônibus e o rapaz começou a atirar neles, de dentro do ônibus. Abaixou-se e largou a
mochila. Não conseguiu fugir e acabou sendo detida pelos passageiros.
Percebe-se que, pelo narrado, não se pode a afastar a intenção de
matar, não houve mera resistência. O comparsa viu a polícia e atirou contra ela, de
dentro do coletivo, danificando os vidros do ônibus e as viaturas policiais. Ele já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508036-88.2019.8.26.0228 -Voto no 2584
5
tinha agredido um passageiro.
Em Juízo, ela, novamente, confessou a participação no crime. Os fatos
deram-se tal qual narrado na peça acusatória. Cometeu o roubo junto com o comparsa,
que estava armado e efetuou disparos contra os policiais.
Embora a apelante tenha noticiado que quis apenas participar do
roubo. Não se pode afastar, pelo menos, o dolo eventual. Ninguém vai para um
assalto, num coletivo, armado, apenas para apontar a arma, na sua mente, bem
como de quem o auxilia, há o agir para terminar com a vida de alguém se
interrompido. Por isso mesmo hoje em dia legisla-se com maior contundência com
quem usa arma de fogo no roubo.
A vítima Sérgio declarou que sofreu agressão, uma coronhada dada pelo
comparsa não identificado. Esse rapaz era jovem, usava boné e moletom. Ele empunhava
uma arma de fogo e anunciou o assalto. Entregou celular e R$ 15,00. A apelante passava
com a mochila e recolhia os pertences dos passageiros. Durante o roubo, uma viatura
aproximou-se, o motorista parou. A recorrente ainda recolhida os pertences quando o
comparsa determinou ao condutor não parar e passasse por cima dos policiais. Ele
efetuou 2 tiros de dentro do coletivo contra os policiais. Ao desembarcar, mais alguns. A
apelante pulou a catraca para fugir, mas, ao notar o ingresso dos policiais, retornou e
sentou-se, fingindo ser passageira, porém, foi presa. As mochilas foram recuperadas,
assim como seu celular e dinheiro. De 10 a 12 foram vitimados.
Mário estava no penúltimo banco do ônibus. Durante o trajeto, um homem
armado anunciou o assalto. A apelante participou da ação criminosa. Ela passou
recolhendo pertences dos passageiros e guardou-os numa mochila preta. Entregou seu
celular à recorrente. O agente seguiu para frente do coletivo. Um dos passageiros foi
agredido com uma coronhada. Em dado momento, uma viatura passou e disse aos
passageiros para se abaixarem. Ouviu o comparsa gritando e, logo em seguida, 4
disparos. Quando levantou-se, os policiais estavam no coletivo. Olhou para trás e viu a
apelante sentada em um dos bancos. Deteve-a, informando aos policiais de sua
participação. A mochila usada por ela estava abandona no assoalho. Recuperou o celular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508036-88.2019.8.26.0228 -Voto no 2584
6
10 ou 11 pessoas foram vítimas.
Bianca disse que estava no ônibus quando anunciado o assalto. Primeiro um
homem, depois, uma mulher. Temendo por sua vida, entregou sua carteira, com cartões
bancários e documentos a apelante. O indivíduo pulou a catraca e pegou os pertences dos
passageiros da frente, exigiu que o motorista parasse. Não percebeu a viatura da polícia
perto do coletivo. Quando ouviu disparos, pensou que o motorista do ônibus tinha sido
morto. Ao levantar-se, viu os policiais ingressando no ônibus e a recorrente passando por
debaixo da catraca. Um passageiro avisou que ela roubava, sendo detida. Sua carteira foi
recuperada, pois estava na mochila. Cerca de 8 pessoa foram vitimadas.
Iranir respondeu que estava no último banco do ônibus e a seu lado sentou a
apelante. Ela anunciou o roubo junto com o comparsa. Começou a pegar pertences de
todos Ela retirou da mochila o celular. Ficou com a cabeça abaixada, não viu o momento
dos disparos. Não viu o rosto do comparsa.
Pelo que se vê, há confirmação da participação da recorrente nos
crimes. Havia mais uma pessoa, um homem, com arma de fogo, que agrediu um dos
passageiros. A apelante tinha uma atitude ativa, anunciou o roubo, recolheu
pertences dos ofendidos e só não fugiu porque viu a polícia no interior do coletivo,
daí, simulou ser uma passageira, sem êxito.
Dessa forma, não se pode afastar dela o dolo exigível ao tipo de
latrocínio tentado, principalmente, porque já teve antecedentes por furto e roubo,
portanto, não era alguém que desconhecia os meandros do crime.
Não teriam motivo para incriminar inocente. Caso fizessem isso, incidiriam
em outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa). Por isso
mesmo, doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas palavras (Apelação no
904776.3/2-0000-000 São Paulo 6a Câmara do 3o Grupo da Seção Criminal Relator:
José Raul Gavião de Almeida 29.6.2006 V. U. (Voto no 5261); Apelação no
1.285.333/1- Santo André 12a Câmara Relator: Antonio Mansur 4.2.2002 V. U.
(Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508036-88.2019.8.26.0228 -Voto no 2584
7
Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a Câmara, 20.11.2000, Rel.
Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP - AC - Rel. Celso Limongi - JUTACRIM
94/341; TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz Canguçu de
Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407; TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos
Biasotti e TACRIM Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).
Alex Antunes, policial militar, deparou-se com o ônibus e observou a
atitude suspeita de um indivíduo que saltava a catraca, fato que ensejou intervenção,
sendo solicitada parada. Quando o veículo foi frenado, um desconhecido efetuous dois
disparos de dentro do coletivo em sua direção. Os disparos não o acertaram ou ao seu
parceiro, atingindo a porta esquerda traseira da viatura e o tampo superior traseiro. Ele
desembarcou, novamente efetuou disparos contra a equipe, que se esquivou. Damasceno,
em melhor posição, repeliu a injusta agressão. Ele fugiu correndo. Conversando com os
passageiros, soube-se que um casal praticou o crime. A apelante foi detida e localizou
uma mochila, com os bens dos ofendidos.
Daiani, policial militar, participou no apoio da ocorrência. Ao chegar lá, a
apelante já estava detida.
Os policiais, depoimentos coesos e seguros, incriminam a apelante. O
primeiro miliciano, ainda, reforça que havia duas pessoas, uma arma de fogo, usada
de dentro do coletivo, em direção à equipe, que resultou danos no vidro do ônibus e
nas viaturas. Não foi um ou dois disparos, mas, pelo menos 4, aí, repita-se, reside o
desejo de ferir e matar. Com isso anuiu a apelante com seu comportamento.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508036-88.2019.8.26.0228 -Voto no 2584
8
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Rel. Des. Salles Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva
Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Os bens estavam com a apelante, na mochila por ela usada para
subtração, logo, reforça-se ter praticado as tentativas de latrocínio.
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto mais
unívoco e relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos quanto mais
próximos, no tempo e no espaço, o fato indiciário e o fato indicado (La prueba en el
proceso penal, ed. Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508036-88.2019.8.26.0228 -Voto no 2584
9
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder
do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-
lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a
presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6 e RJD 18/66).
A esse respeito, confira-se ainda o seguinte julgado: “A apreensão, ainda
que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção
de certeza em relação a autoria.” (RJDTACrimSP 27:180). No mesmo sentido,
JUTACRIM: 66/410, 98/260; RJDTACRIM 1/103, 6/132, 6/133, 6/134, 6/140, 8/96.
As vítimas e o policial atestaram o uso de arma de fogo, logo, não se
pode afastar sua instrumentalização.
Para o reconhecimento do emprego de arma não há necessidade de se
apreendê-la ou de submetê-la à perícia (STF - HC 94236/RS - Rio Grande do Sul - 2a T. -
Min. Teori Zavascki - 3.9.2013; HC 106455/SP São Paulo 1a T. Min. Rosa Weber
4.12.2013; HC 111959/SP São Paulo 2a T. Min. Ricardo Lewandowski -
7.8.2012; RHC 111434/DF Distrito Federal 1a T. Min. Cármen Lúcia 1.4.2012;
HC 103910/MG Minas Gerais 1a T. Min. Luiz Fux 8.11.2011 e HC 107793/RS
Rio Grande do Sul 2a T. Min. Ayres Britto 31.5.2011. TACRIM SP revisão
Rel. Gonzaga Franceschini JUTACRIM 93/378; TACRIM SP AC Rel. Haroldo
Luz RT 680/362; TACRIM SP AC Rel. Sérgio Pitombo RJD 19/159; TACRIM
SP AC Rel. Almeida Braga RT 676/315 e TACRIM SP revisão Rel.
Ferreira Rodrigues JUTACRIM 29/464). De se observar que há julgado admitindo
apenas a palavra da vítima para reconhecer sua incidência (Apelação no 1.286.417/1
Matão 12a Câmara Relator: Barbosa de Almeida 25.2.2002 V. U. (Voto no
9.461).
As provas são robustas da participação da participação da apelante nos
delitos.
A pena sofre pequena alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508036-88.2019.8.26.0228 -Voto no 2584
10
Na primeira fase, as penas-base pode ser elevadas de 1/6, pela existência
de maus antecedentes (fls. 125), logo, tem-se vinte e três (23) anos e quatro (4) meses de
reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa.
Na segunda fase, lembre-se que ela vem confessando participar dos crimes,
logo, pode-se compensar isso com a reincidência (fls. 125/126), tendo-se o mesmo
"quantum" da pena, isto é, vinte e três (23) anos e quatro (4) meses de reclusão e
pagamento de onze (11) dias-multa.
Na terceira fase, pela tentativa, estando próxima a consumação, não se
olvide, o apelante, quando efetuou os disparos, estava no interior do ônibus, quebrando
os vidros, saiu e disparou novamente, antes disso, já tinha agredido uma das vítimas,
pode-se reduzir de 1/3, chegando-se a quinze (15) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias
de reclusão e pagamento de sete (7) dias-multa.
Por fim, porque havias várias vítimas, pelo menos 11, em concurso formal,
mais de um crime foi praticado por uma ação, pelo menos 11, inexistindo crime único,
com 11 vítimas, aumenta-se 1/2 (“O critério numérico dos crimes concorrentes é o que
se recomenda na majoração da pena, restrita à aflitiva do concurso formal.” (RT
604/396), tendo-se, como pena final, porque mais nada modifica-a, vinte e três (23)
anos e quatro (4) meses de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa.
Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória
econômica de cada um.
O regime inicial da pena corporal é o fechado.
Os crimes são hediondos, art. 1o, inciso II, "c", da Lei no 8.072/1990, logo,
devem ser tratados com maior rigor. Uma das maneiras é escolher o regime mais severo
para início do cumprimento da pena corporal.
Os delitos foram realizados num coletivo, quando havia alguns passageiros,
durante a noite, provavelmente com retorno de algum deles para casa, após um dia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508036-88.2019.8.26.0228 -Voto no 2584
11
trabalho. Fato comum na cidade de São Paulo, que causa temor não só aos profissionais
da área, mas também a quem usa do transporte.
A recorrente tem maus antecedentes e é reincidente, ou seja, possui
periculosidade (praticou crimes de furto e roubo), ousadia, conduta social desvirtuada, e
não respeita os princípios ético-jurídicos da sociedade, "viver honestamente" e "não lesar
a outrem".
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o
do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a
Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado,
tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão
de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação
do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo
Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).
Embora divergente nos pretórios, já se decidiu que: “Deve ser fixado o
regime prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no art. 33,
parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta” (RJTACRIM
57/144). De igual raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ
8/192.
Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não
ocorram mais e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em
sociedade em harmonia.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508036-88.2019.8.26.0228 -Voto no 2584
12
suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no
regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse
juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação
aritmética, que não convém.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso, para
redimensionar as penas para vinte e três (23) anos e quatro (4) meses de reclusão e
pagamento de dez (10) dias-multa.
Recurso presa (fls. 229). Deve permanecer no cárcere, pois cometeu crimes
hediondos, mostrou periculosidade e tendência delitiva. Dessa forma, presa, não afetará a
ordem pública e a aplicação da lei penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.